Tribunal: TJDFT
Processo: 0060452-89.2009.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0060452-89.2009.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA SANTOS APELADO: ANTONIO CARLOS SIMOES D E S P A C H O Trata-se de apelações cíveis interpostas por RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA SANTOS contra sentenças da 2a Vara Cível de Brasília proferidas nos autos da ação de conhecimento (0060452-89.2009.8.07.0001) e da ação declaratória incidental (0023915-60.2010.8.07.0001) ajuizadas em desfavor de ANTÔNIO CARLOS SIMÕES. A audiência de conciliação, designada para o 22/11/2023 (ID 53055644), não foi realizada (ID 55907160). Redesigno audiência de conciliação a ser realizada com a minha participação, em meu gabinete (TJDFT, Palácio da Justiça, Sala 406), no dia 06 de março de 2024, às 16h. Intimem-se as partes do local, dia e hora da audiência (CPC, art. 334, §§ 8o e 9o). Retornem os autos na véspera da audiência. Publique-se. Brasília-DF, 22 de fevereiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator